Tribunal: TJES
Processo: 0006531-31.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006531-31.2009.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR BELIQUE PIETRALONGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006531-31.2009.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR BELIQUE PIETRALONGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO BUTERI - ES6618

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

No dia 3 de setembro de 2009, por volta das 15:40h, na Avenida Juscelino Kubitschek, Bairro Kubitschek, em Guarapari/ES, o denunciado - que conduzia veículo automotor estando com concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 (seis) decigramas (teste de alcoolemia a fls. 8, conforme equivalência estabelecida pela Resolução CONTRAN n° 206, de 20 de outubro de 2006) - imprudentemente invadiu a contra-mão de direção e colidiu com uma motocicleta e com outro veículo.

Em razão da colisão, o piloto da motocicleta, Jocarly Cardoso Júnior, sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 78, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

[...]

Considerando esse contexto fático, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa alega a ocorrência da prescrição.

Nos termos do art. 117 do CP são causas interruptivas da prescrição:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Verifica-se assim, que não há qualquer previsão legal de que o julgamento dos embargos de declaração integre o rol de causas interruptivas da prescrição.

Extraio dos autos que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção pela prática do crime capitulado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que diante da existência de sentença penal condenatória a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Assim, nos termos do art. 109, IV do CP, a pena imposta a apelante prescreve em 08 (oito) anos.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que entre a data do recebimento da denúncia (17/10/2010) e a data da publicação da sentença condenatória (11/12/2017), não transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos, motivo pelo qual não há se falar em prescrição.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo-o desprovido de razão uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Isso posto, mantenho incólume a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

16 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 302 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o apelante foi condenado à pena de 02 anos e 02 meses de detenção, a prescrição ocorre, nos termos do art. 109, IV do CP, depois de transcorrido o lapso temporal de 08 anos. 2. Não verificado o transcurso do lapso temporal apontado, não há se falar em prescrição. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.